Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. ATO COATOR: DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE REVOLVIMENTO EXAUSTIVO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SALVO-CONDUTO PARA IMPEDIR ATO DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO COMPROVADA AMEAÇA ATUAL E CONCRETA AO DIREITO DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Precedentes.
2. Correta a decisão que recebe a denúncia quando verificado que esta narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (CPP, art. 41).
3. É reiterada a orientação doutrinária e jurisprudencial de que o habeas corpus não se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fática, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
4. Conforme precedente deste e. TJDFT, “o simples receio de vir a sofrer restrição ao seu direito de locomoção exclusivamente por ter sido denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e estelionato, sem qualquer demonstração de ameaça real à sua liberdade de ir e vir por ilegalidade ou por abuso de poder, não autoriza a expedição de salvo-conduto.” (07079144420198070000, Acórdão Número 1177062, Data de Julgamento 06/06/2019, Órgão Julgador 2a Turma Criminal, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Publicado no DJE em 11/06/2019, Sem Página Cadastrada).
5. Impetração admitida; ordem denegada.